Tribunal: TJMT
Processo: 0018643-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018643-41.2016.8.11.0041
Apelação no 0018643-41.2016.8.11.0041
Apelante: BANCO BRADESCO S.A.
Apelado: ENIELSON LEITE FERNANDES
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Verifica-se que consta nos autos como parte apelante o autor Enielson Leite Fernandes e o réu Banco Bradesco S.A., contudo apenas o requerido interpôs recurso de apelação.
Assim, é caso de retificar a autuação, para corrigir informação quanto à parte apelante.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges